Tribunal: TJDFT
Processo: 0708008-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RESPONSABILIDADE PELA COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. RESOLUÇÃO No 14/2011 DA ADASA. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o artigo 14, §1o, da Resolução no 14/2011 da ADASA, o usuário é responsável pelo pagamento dos serviços de água e esgoto, até a data da solicitação de desligamento ou alteração da titularidade. A responsabilidade pelos débitos permanece com o titular do contrato até que seja comunicada a alteração à concessionária.
2. A alegação de que não reside no imóvel não exime a responsabilidade do antigo consumidor pelos débitos de água e esgoto, se não comunicou à concessionária a alteração de titularidade.
3. No caso concreto, a cobrança dos débitos pela concessionária e o protesto dos títulos correspondentes foram realizados no exercício regular do direito, não configurando abuso de direito ou ato ilícito. Para a caracterização do dano moral, é necessário demonstrar a ocorrência de abuso ou excesso, o que não se verificou no presente caso.
4. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.
5.Legislação: artigo 14, § 1o, da Resolução no 14/2011 da ADASA.